Tribunal: TJSP
Processo: 1007357-76.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de veículo – Ausência de registro de bloqueio junto ao Detran e inexistência de outros gravames no momento da compra – Inviabilidade da penhora – Súmula no 375 do STJ - Má-fé do embargante adquirente não comprovada – Desconstituição da penhora – Fraude à execução não configurada - Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.